Tribunal: TJSP
Processo: 2171981-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171981-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Nuporanga, em que é agravante
HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO, é agravado MUNICÍPIO DE SALES
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2171981-68.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO
AGRAVADA: MUNICÍPIO DE SALES OLIVEIRA
COMARCA: NUPORANGA
VOTO No 50.770 (tv)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inteligência do artigo 85, §§ 3o, 4o e 5o,
do Código de Processo Civil. Em se tratando de sentença líquida, o
valor da condenação deve ser apurado na data do trânsito em julgado
da decisão. Aplicação sucessiva dos percentuais previstos na lei
processual.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HOSPITAL
BENEFICENTE
SANTO ANTÔNIO em face de MUNICÍPIO
DE SALES OLIVEIRA, em
razão da decisão de primeiro grau que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada pelo agravado, para o fim de homologar os cálculos por ele
apresentados na integralidade. Por fim, condenou o agravante ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do excesso.1
Alega o agravante que o valor executado a título de honorários
advocatícios à época da sentença não superava o teto imposto pelo artigo 85, §3o, I,
do Código de Processo Civil, razão pela qual indevida a sua redução em sede de
cumprimento de sentença. A fim de evitar a expedição de precatório em valor a
menor, busca a suspensão da r. decisão agravada quanto à expedição do precatório.2
Recurso recebido no duplo efeito.3
Sobreveio contraminuta.4
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença interposta pela Municipalidade, para afastar os juros capitalizados
1 Fl. 53-53 dos autos originários, de lavra do MM. Juiz Dr. IURI SVERZUT BELLESINI da Vara Única da
Comarca de Nuporanga.
2 Fls. 1-8.
3 Fls. 54-55.
4 Fls. 58-63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
calculados erroneamente pelo exequente, bem como para amoldar a condenação
dos honorários advocatícios ao teto imposto pelo inciso II do artigo 85, §3o do
Código de Processo Civil.
Quanto ao cálculo dos juros, o agravante concorda, impugnando
apenas o teto legal do percentual dos honorários advocatícios.
Conclui-se assim, que o mérito do recurso se cinge em apurar qual o
percentual a título de honorários advocatícios deve incidir, tendo-se por base os
limites impostos pelo artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e
os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação
ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos)

salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação
ou do proveito econômico
obtido acima de 200
(duzentos)
salários-mínimos
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos
até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos
até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A resposta advém dos próximos parágrafos do próprio artigo 85,
conforme segue:
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :
I - os percentuais
previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde
logo, quando for líquida a sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
III - não havendo condenação
principal ou não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, a condenação
em honorários dar-se-á sobre
o valor atualizado da causa;
IV - será considerado
o salário-mínimo
vigente quando prolatada
sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de
liquidação.
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação
contra a Fazenda Pública ou
o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for
superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de
honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa
subsequente,
e assim sucessivamente.
Logo, no caso dos autos, em se tratando de sentença líquida, o valor
deve ser fixado da data do trânsito em julgado da condenação.
Quanto à incidência dos incisos do parágrafo 3o, do artigo 85, deve se
dar de forma sucessiva, ou seja, até o limite do inciso I, incide verba honorária de
20%, incidindo 10% apenas no montante excedente daquele valor.
Assim, deve ser reformada a r. decisão agravada determinando-se a
apuração do valor da condenação na data do trânsito em julgado, para então ser
aplicado o percentual de honorários advocatícios, na forma estabelecida pelo §5o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 85, da lei processual.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se dê parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador